Tribunal: TJMT
Processo: 0000877-46.2008.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA DEFESA – ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS É DE USO EXCLUSIVO DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – REJEIÇÃO – 1.2. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – ACOLHIMENTO DAS TESES DA LEGÍTIMA DEFESA E DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI PELO CONSELHO DE SENTENÇA SE DEU COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ARBITRÁRIA OU TERATOLÓGICA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JULGADORES LEIGOS – JULGAMENTO MANTIDO – 2. RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 110, § 1o E 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – 3. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1.1. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência) manifestamente contrária à prova dos autos, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. Ademais, sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio).
1.2. A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório.
2. Mesmo após o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado pelo cumprimento integral da pena, ainda persiste o seu interesse no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, diferentemente desta, a prescrição decorrente do cumprimento integral da pena faz com que persistam todos os efeitos da condenação. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, se impõe, porquanto restou demonstrado que decorreu lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia.
3. Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, recurso da acusação desprovido e recurso da defesa provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000877-46.2008.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Lesão Corporal e Rixa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DORVALINO SANTO MACHADO - CPF: 018.931.349-89 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), MOACIR FERRARI - CPF: 565.850.129-68 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ANGELITA DAGUETTI (VÍTIMA), DORVALINO SANTO MACHADO - CPF: 018.931.349-89 (APELADO), MOACIR FERRARI - CPF: 565.850.129-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRIBUNAL DO
JÚRI – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES –
1.

RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
1.1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA DEFESA
– ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS É DE USO EXCLUSIVO DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – REJEIÇÃO –
1.2.
MÉRITO
–

A
LEGAÇÃO DE QUE
DECISÃO
DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA
DOS
AUTOS – DESCABIMENTO – AC
OLHIMENTO DAS
TESE
S
DA LEGÍTIMA DEFESA
E D
A
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
PELO CONSELHO DE SENTENÇA
SE DEU COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS
EM JUÍZO
–
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ARBITRÁRIA OU
TERATOLÓGICA

–

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JULGADORES LEIGOS
–
JULGAMENTO MANTIDO –
2.

RECURSO DA
DEFESA

– RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL SIMPLES – PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 110, § 1o E 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA
PUBLICAÇÃO
DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – 3.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA.
E,
NO MÉRITO, R
ECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

1.1. A anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência) manifestamente contrária à prova dos autos, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III,
d,
do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. Ademais, sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (
par conditio
).

1.
2
. A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório.

2.

M
esmo após o reconhecimento da extinção da punibilidade do
apelado
pelo cumprimento integral da pena, ainda persiste o
seu
interesse no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois, diferente
mente
desta, a
prescrição
decorrente do cumprimento integral da pena faz com que persistam todos os efeitos da condenação.

Logo, o
reconhecimento

da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, se impõe, porquanto restou demonstrado que decorreu lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e
a publicação da sentença de pronúncia.

3
. Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, r
ecurso da acusação desprovido e recurso da defesa provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Dorvalino Santo Machado
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
/
MT, que nos autos da Ação Penal n.
0000877-46.2008.8.11.0108
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
absolveu o segundo do crime de homicídio qualificado consumado (
art. 121, § 2°, IV,
do Código Penal), praticado contra a vítima
Luiz Albano Jacobsen
d
e Oliveira
; bem como desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2°, IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal)
, praticado contra a vítima
Angelita
Daguetti
, para o delito de lesão corporal simples (art. 129,
caput,
do Código Penal), pelo qual foi apenado em 3 (três meses) de detenção,
pena
,
esta
, que foi declarada extinta em razão do seu cumprimento integral.

O Ministério Público,

nas razões encontradiças no ID
125899891
,
requer a anulação do
veredito
para que
Dorvalino Santo Machado
seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, porquanto, na visão do seu presentante, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova
destes
autos.

N
as contrarrazões vistas no ID
125899895
, Dorvalino
Santo
Machado

pugna pelo não conhecimento do recurso ministerial, ante a inconstitucionalidade da anulação de sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri
.

E
, no mérito, postula o desprovimento do recurso da acusação.

Dorvalino

Santo
Machado,

nas
razões que se veem no ID
125899900
, requer a declaração da extinção da punibilidade do crime de lesão corporal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
131968163
, postula

o provimento do
recurso
defensivo
, caso seja
des
provido o recurso ministerial visando a anulação da sentença desclassificatória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
158957674
,
opina
pelo
provimento do
recurso do Ministério Público e
,
por outro lado,
pelo

desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Dorvalino Santo Machado
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
/
MT, que nos autos da Ação Penal n.
0000877-46.2008.8.11.0108
, após julgamento pelo Conselho de Sentença,
absolveu o segundo do crime de homicídio qualificado consumado (
art. 121, § 2°, IV,
do Código Penal), praticado contra a vítima
Luiz Albano Jacobsen
d
e Oliveira
; bem como desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2°, IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal)
, praticado contra a vítima
Angelita
Daguetti
, para o delito de lesão corporal simples (art. 129,
caput,
do Código Penal), pelo qual foi apenado em 3 (três meses) de detenção,
pena
,
esta
, que foi declarada extinta em razão do seu cumprimento integral.

O Ministério Público,

nas razões encontradiças no ID
125899891
,
requer a anulação do
veredito
para que
Dorvalino Santo Machado
seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, porquanto, na visão do seu presentante, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova
destes
autos.

N
as contrarrazões vistas no ID
125899895
, Dorvalino
Santo
Machado

pugna pelo não conhecimento do recurso ministerial, ante a inconstitucionalidade da anulação de sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri
.

E
, no mérito, postula o desprovimento do recurso da acusação.

Dorvalino

Santo
Machado,

nas
razões que se veem no ID
125899900
, requer a declaração da extinção da punibilidade do crime de lesão corporal, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
131968163
, postula

o provimento do
recurso
defensivo
, caso seja
des
provido o recurso ministerial visando a anulação da sentença desclassificatória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
158957674
,
opina
pelo
provimento do
recurso do Ministério Público e
,
por outro lado,
pelo

desprovimento do recurso defensivo
.

É o relatório. À revisão.

VOTO

PRELIMINAR deduzida
por

Dorvalino Santo Machado
.

Não conhecimento do recurso do Ministério Público

Embora
Dorvalino
Santo
não tenha suscitado essa tese como preliminar de não conhecimento do recurso do Ministério Público, tem-se que como tal deve ser analisada por este órgão revisor, por se tratar de questionamento quanto ao próprio cabimento do recurso ministerial.

Entretanto, impõe-se consignar que não possui amparo legal, muito menos constitucional, a alegação de que o recurso previsto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, na hipótese em que “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”, seria para uso exclusivo da defesa e que não poderia ser utilizado pelo Ministério Público contra decisão absolutória do Conselho de Sentença.

Com efeito,
o art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, não excepciona a possibilidade de o Ministério Público de recorrer quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, ao contrário do que ocorre com a revisão criminal (art. 623,
do referido
Codex
) e dos embargos infringentes (art. 609, parágrafo único, do
citado
diploma legal
), eis que
, em tais
hipóteses, expressamente, o legislador afastou a legitimidade do órgão acusador.

A propósito, a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
, conforme se depreende do julgado abaixo reproduzido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PROVIDA. ART. 593, III, D, DO CPP. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. O JUÍZO ABSOLUTÓRIO PREVISO NO ART. 483, III, DO CPP NÃO É ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2.
As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda
.

3.
A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição.

Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que,
ao meu ver
não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP
.

4. O Tribunal de Justiça local, eximindo-se de emitir qualquer juízo de valor quanto ao mérito da acusação, demonstrou a existência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos amparado por depoimento de testemunha e exame de corpo de delito. Verifica-se que a decisão do conselho de sentença foi cassada, com fundamento de que as provas dos autos não deram respaldo para a absolvição, ante a inexistência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, não prevalecendo, a tese defensiva da acidentalidade, tendo em vista a demonstração de que o acusado continuou a desferir golpes à vítima já caída ao chão, sendo a causa da sua morte, traumatismos no crânio, pescoço e tórax.

5. Havendo o acórdão impugnado afirmado, com base em elementos concretos demonstrados nos autos, que a decisão dos jurados proferida em primeiro julgamento
encontra-se
manifestamente contrária à prova dos autos, é defeso a esta Corte Superior manifestar-se de forma diversa, sob pena de proceder indevido revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 313.251/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 28.02.2018
e publicado no
DJe
de 27.03.2018)
Destacamos

Por sua vez
,
o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou confirmando a constitucionalidade e a necessidade de
se
garantir ao Ministério Público a possibilidade de recorrer em
casos
que tais, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal), que contempla
,
dentre outros elementos indispensáveis
à
sua configuração, o direito à igualdade entre as partes (paridade de armas e tratamento processual), esclarecendo
, outrossim,
que
“não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório”
, consoante se infere do aresto abaixo
ementado
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689/2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em "um poder incontrastável e ilimitado". 3.
Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição
. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5.
Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio).
6. Agravo Regimental provido.

(STF - HC: 214462 SP, Relator:
Dias Toffoli
, Data de Julgamento: 03
.
10
.
2022, Primeira Turma, Data de Publicação:
Processo Eletrônico
DJe-240
Divulg
ação em:
25
.
11
.
2022
,

Public
ação em:
28
.
11
.
2022)

Por derradeiro, n
ão se desconhece que
o Supremo Tribunal Federal,

no
A
gravo em
R
ecurso
E
xtraordinário n.
1.225.185/MG
,
reconhec
eu
a repercussão geral da questão constitucional envolvida

(Tema 1.087)
, cujo
mérito
ainda se encontra pendente de julgamento.
No entanto
,
o fato de a matéria encontrar-se pendente de decisão definitiva
pela Suprema
Corte
,
em sede de repercussão geral, não impede o julgamento de casos semelhantes, exatamente por não existir decisão que determinou a suspensão nacional dos processos.

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
,

para
que o

recurso
do Ministério Público
seja conhecido
.

MÉRITO

A denúncia, encontradiça no ID
90970515
,
p.
17
-
18
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 18 de abril de 2008, por volta das 03h10min, no Pavilhão da Igreja Católica no município de Itanhangá/MT, termo da comarca de Tapurah, durante um baile, o imputado DORVALINO SANTO MACHADO agindo com inequívoco animo homicida, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima – eis que agiu de surpresa – efetuou disparos de arma de fogo (não apreendida), contra a vítima LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA, vulgo “nego albano”, causando-lhe as lesões descritas no Exame Necroscópico e Mapa Topográfico de fls. 85/91, lesões estas que pela sua natureza e sede, resultaram o óbito da vítima.

Na sequência, mas no mesmo quadro fático, com a manifesta intenção de matar, utilizando-se de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima – eis que agiu de surpresa - o imputado, DORVALINO SANTO MACHADO efetuou disparos de arma de fogo ( arma não apreendida), contra a vítima, ANGELITA DAGUETTI, companheira da primeira vítima, causando-lhe as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico de fls. 133/134, a qual só não veio a óbito porque caiu ao solo subitamente, momento em que um dos projéteis, por erro na execução do imputado, atingiu a vítima JURACI AGNOLIN GOBBI causando-se as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito Mapa Topográfico de fls. 137/138.

Restou apurado que na hora e local dos fatos, o imputado DORVALINO SANTO MACHADO, aproximou-se sorrateiramente da vítima LUIZ ALBANO JACOBSEN DE OLIVEIRA, vulgo nego albano, a qual se encontrava dançando com
na
vítima ANGELITA DAGUETTI e, de inopino, sem que pudesse haver qualquer reação de defesa, com a arma em punho, o imputado desferiu vários disparos contra a vítima LUIZ ALBANO, atingindo-o na região da cabeça, o que resultou em seu óbito. Em seguida, o imputado efetivou mais disparos com sua arma de fogo contra a companheira daquele, a vítima ANGELITA DAGUETTI, a qual foi atingida na região do ombro esquerdo, e, ainda, por derradeiro, por erro na execução da conduta homicida em face desta segunda vítima, um dos disparos efetuados veio a atingir a vítima JURACI AGNOLIN GOBBI na região do terço médio da perna esquerda.

O imputado empreendeu fuga do local após ter conseguido
desvencilharse
de um policial militar presente no momento dos fatos.

A motivação para o crime seria uma desavença entre a vítima fatal LUIZ ALBANO e o imputado, ocorrida dois anos antes durante uma discussão entre ambos na Câmara Municipal local.

Assim agindo, o imputado DORVALINO SANTO MACHADO encontra incurso nas sanções do art. 121, §2o, inc. IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), art. 121, §2o IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), c/c art. 14, inc. II, e art. 129, §6o todos do Código Penal, na forma do art. 69, caput, do mesmo Códex, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que espera ser recebida e autuada, citando-se o acusado apresentar defesa preliminar. Requer, ainda, a produção de todas as provas que se fizerem necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive o interrogatório do acusado e oitiva das vítimas e testemunhas adiante arroladas, que deverão ser intimadas para depor sobre o fato, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja o imputado pronunciado ao Tribunal do Júri desta Comarca, julgado e condenado
.
[...]

Como dito no relatório, o
Ministério Público
postula a anulação do júri de Dorvalino Santo Machado, com fulcro nas disposições contidas no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal, para que este seja submetido a novo julgamento pela Corte Popular, consignando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas
destes
autos, porquanto, teriam se estribado apenas nas palavras do
apelado
e de sua defesa técnica para o veredicto absolutório
e desclassificatório
, desprezando todas as demais provas produzidas durante a instrução.

Sem razão, contudo, o
órgão ministerial.

Isso porque se
constata
destes
autos a existência de elementos
de convicção
para o acolhimento
tanto
do quesito absolutório
relativo ao crime de homicídio consumado
quanto do quesito desclassificatório referente ao delito de homicídio tentado
,
circunstâncias
, essa
s
, que rechaça
m
a tese atinente à anulação do julgamento, pois se
a
linha defensiva foi reconhecida pelo Tribunal do Júri, não cabe a este
Tribunal de Justiça
afastá-la por entender que a decisão não esteve apoiada na melhor prova produzida durante a instrução criminal, sob pena de, em assim agindo, ter
-se
por violado o princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal).

Deveras,
depreende-se, destes autos, que os julgadores leigos acolheram a versão
de Dorvalino Santo
, que afirmou
em plenário que
o ofendido Luiz Albano Jacobsen de Oliveira era uma pessoa perigosa e temida na cidade e que sofria perseguição por parte
deste
.
O
sentenciado

relatou, ademais, que evitava o máximo possível sair de casa por medo de encontrar o ofendido e que, na data dos fatos, saiu
de sua residência
apenas para ir a uma festividade em uma igreja. Ainda segundo o
acusado
, Luiz Albano esperou que
aquele
ficasse sozinho e, quando isso aconteceu, foi andando na sua direção proferindo ameaças e sacou uma arma alçando mira para efetuar disparos contra a sua pessoa. Diante disso, Dorvalino
Santo
, que estava armado com o intuito de proteger sua integridade física e por medo de morrer, desferiu disparos conta a vítima, causando os ferimentos que resultaram em sua morte, ressaltando, ainda, que
um tiro acidental veio a ferir a mulher de Luiz Albano, visto que não possui destreza para manusear uma arma de fogo.

Corroborando a versão defensiva, a informante a Zélia
Bruneto
dos Santos, mulher de Dorvalino
Santo
, afirmou
em juízo
que na data dos fatos o seu marido estava armado porque estava sofrendo perseguição e constantes intimidações por parte de Luiz Albano.
A informante d
estacou
, ainda,
que
,

naquela ocasião, a vítima estava no mesmo recinto e ficava olhando para ela e seu marido enquanto dançavam com a intenção de
os
inibir. Segundo Zélia,
Luiz Albano
esperou que ela fosse até o banheiro e, quando saiu do local, ele a estava esperando na saída e passou o recado de que
“era pra eles dançarem por que iria ser a última vez”
.

Ressalte-se, ainda, que as testemunhas
Vilirudi

Tierling
e João Nunes, embora não tenham presenciado o evento que culminou na morte de Luiz Albano e nos ferimentos em

Angelita
Daguetti
, afirmaram em juízo que
o ofendido tinha fama de ser uma pessoa violenta, cruel e assassina.

Dessa forma, ao contrário do que foi afirmado na peça
recursal
, não há como admitir que os jurados tenham julgado em desacordo com as provas produzidas durante a instrução criminal ao rechaçar a tese da acusação, porquanto
existem elementos de
convicção
que corroboram a versão defensiva e infirmam a versão da vítima sobrevivente, Angelita
Daguetti
, a qual afirmou que estava dançando com Luiz Albano, quando Dorvalino
Santo
chegou bem próximo
de ambos
,

atirou na cabeça do seu marido e depois se voltou contra ela, efetuando disparo de arma de fogo contra a sua pessoa.

Sendo a
ssim, não resta dúvida que
deve prevalecer a decisão soberana do Tribunal do Júri, que escolheu, com base nas provas constantes
nestes autos
, a versão apresentada pela defesa; e, por conseguinte, rejeitou a da acusação, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção dos jurados.

Aliás, s
obre a matéria discutida neste
recurso
, o penalista Júlio Fabbrini Mirabete, com a clareza que lhe era peculiar, esclareceu, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.481)

Destacamos

No mesmo norte, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, deixou assentado:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
‘ad quem’
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.

233)
Destacamos

Não se pode olvidar, dado à sua importância, que é entendimento pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredicto do Conselho de Sentença somente pode ser anulado quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto, conforme
asseverado
linhas volvidas, os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas de acordo com a íntima convicção
de cada um
, devendo
, portanto,
ser observada a soberania das suas decisões, em conformidade com as disposições contidas no inciso XXXVIII do art. 5o da Constituição Federal
.

Vê-se, pois, que
os jurados não têm o dever de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, isso significando dizer que a anulação do julgamento apenas é admitida quando se mostrar teratológica: seja por ausência de provas ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que realmente não se verificam no caso examinado.

Diante desse contexto, embora
Ministério Público
sustente a incoerência da tese da legítima defesa acolhida pelo Conselho de Sentença
para absolver Dorvalino
Santo
do crime de homicídio consumado e
a tese de ausência de
animus necandi
para desclassificar o crime de homicídio tentado
, sabe-se que aos jurados leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção
de cada um
, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.

A propósito, sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
04
.
2021
e

p
ublicado no
D
je

de
09
.
04
.
2021)
Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13 desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Por conseguinte,
deve ser mantida irretocável a sentença que,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
absolveu
Dorvalino Santo Machado
do crime de homicídio qualificado consumado (
art. 121, § 2°, IV,
do Código Penal), praticado contra a vítima
Luiz Albano Jacobsen
d
e Oliveira
; bem como desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2°, IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal)
, praticado contra a vítima
Angelita
Daguetti
, para o delito de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do Código Penal).

Como consequência da manutenção da desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, deve ser provido o recurso defensivo para declarar a extinção da punibilidade de
Dorvalino Santo Machado
quanto ao crime de lesão corporal simples
(art. 129,
caput
, do Código Penal),
em razão da configuração do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Antes de mais nada, v
ale ressaltar que
,

m
esmo após
o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pelo
cumprimento integral da pena,
a
inda persist
e
o interesse
dele
no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, pois, diferente desta
, a
prescrição
decorrente do cumprimento integral da pena faz com
que persistam
todos os efeitos
penais e extrapenais
da condenação
.

Dito isso
, é imperativo registrar que a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06
.
03
.
2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16
.
03
.
2018
Public
19
.
03
.
2018)

Destacamos

Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de desprovido o recurso desta, regula-se pela pena aplicada, ou seja, pela pena estabelecida no decreto sancionatório. N
o caso destes autos,
embora ainda não se possa falar em trânsito em julgado para o Ministério Público, a prescrição deve ser reconhecida por economia processual, podendo ser afastada em caso de eventual recurso da acusação almejando a majoração da
pena
definitiva
aplicada a
Dorvalino Santo.

Sendo a
ssim, na
espécie
, levando-se em conta que a pena estipulada para
a Dorvalino Santo
, pelo crime
lesão corporal simples
(art. 129,
caput,
do Código Penal)
, foi de
3 (três) meses
de detenção, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
3
(
três
) anos (
art.
109, V
I
, do Código Penal).

No caso
em apreciação, vê-se que a denúncia em desfavor
de Dorvalino Santo
foi recebida no dia
5 de dezembro de 2008
e
a sentença de pronúncia
, que
foi
o próximo marco interruptivo,
foi
prolatad
a

no dia 12 de maio de 2021
.

Portanto, ainda que o processo e o curso do prazo prescricional tenham
permanecido
suspensos
entre 20 de dezembro de 2016 e 12 de abril de 2019, a prescrição retroativa já havia se concretizado no dia 5 de dezembro de 2011.

Nesse contexto, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la, pois entre a data do recebimento da denúncia e a
da publicação da sentença de pronúncia
transcorreram mais de
3
(
três
) anos.

Posto isso,
rejeito a preliminar

de não conhecimento do recurso
do M
inist
ério Público
.

E
, no mérito,
em dissonância do parecer da cúpula ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,

mantendo inalterado o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
. P
or
outro lado,
dou provimento
ao
recurso
manejado por

Dorvalino Santo Machado
,
para
reconhe
cer
em seu favor a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concreta que lhe foi aplicada
na sentença condenatória
, declarando extinta sua punibilidade
quanto ao crime de
lesão corporal simples
(art. 129,
caput
, do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023